Tribunal: TJPA
Processo: 0816585-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10501 - Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816585-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO: DORACI FERNANDES DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0816585-59.2025.8.14.0000.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS DO SUDOESTE MT/PA – SECREDI SUDOESTE MT/PA.

ADVOGADO(A)(S): MARCOS ANTÔNIO A. RIBEIRO (OAB/MT nº. 5.308/A).

AGRAVADO(A)(S): DORACI FERNANDES DE MORAIS.

ADVOGADO(A)(S): EDSON PIRES (OAB/PA N. 40.056-A).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO MANTIDO. CRÉDITO RURAL. RESOLUÇÃO CMN Nº 5.122/2024. MANUAL DE CRÉDITO RURAL DO BACEN. DIREITO DO DEVEDOR. SÚMULA 298/STJ. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que concedeu tutela de urgência para prorrogação de dívida rural. A agravante aduz impossibilidade de prorrogação ante o Decreto-Lei nº 167/67. Foi celebrada cédula de crédito rural hipotecária no valor de R$ 800.000,00, com pagamento em 4 parcelas (20/09/2024, 20/09/2025, 20/09/2026, 20/09/2027), pelo Sistema de Amortização Constante (SAC). O autor, produtor rural, enviou notificação extrajudicial buscando o prolongamento da dívida com base na Resolução CMN nº 5.122/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que determina o alongamento de dívida rural, considerando as disposições da Resolução CMN nº 5.122/2024, do Manual de Crédito Rural do BACEN e da Súmula 298/STJ.

III. Razões de decidir

3. O fumus boni iuris decorre da plausibilidade do direito alegado pelo produtor rural, que busca a prorrogação de dívida oriunda de crédito rural nos moldes da Resolução CMN nº 5.122/2024, a qual permite expressamente a renegociação da dívida mesmo após o vencimento, desde que observado o prazo regulamentar.

4. O periculum in mora está evidenciado no risco iminente de inscrição do nome do agravante e de seus avalistas nos cadastros restritivos de crédito, medida que pode comprometer seriamente sua capacidade de financiamento e a própria continuidade de sua atividade produtiva.

5. O Manual de Crédito Rural, editado pelo Banco Central do Brasil, estabelece normas obrigatórias para instituições financeiras que operam com recursos dessa natureza. O item 4, seção 6, capítulo 2, prevê que, diante de dificuldades na comercialização da produção devidamente comprovadas, o financiamento deve ser prorrogado conforme a capacidade de pagamento do mutuário, com manutenção dos encargos originalmente pactuados.

6. A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei". Preenchidos os requisitos legais e regulamentares, a renegociação da dívida rural configura verdadeiro direito subjetivo do mutuário, afastando a discricionariedade do agente financeiro.

7. Caso o juízo de primeiro grau julgue o pedido improcedente, a cobrança dos valores acordados voltará a ocorrer, não existindo perigo de irreversibilidade da medida deferida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei (Súmula 298/STJ). 2. Estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência quando demonstrada a plausibilidade do direito à prorrogação de dívida rural nos moldes da Resolução CMN nº 5.122/2024 (fumus boni iuris) e o risco iminente de inscrição em cadastros restritivos de crédito (periculum in mora). 3. O Manual de Crédito Rural do BACEN estabelece que, diante de dificuldades na comercialização da produção devidamente comprovadas, o financiamento deve ser prorrogado conforme a capacidade de pagamento do mutuário. 4. Preenchidos os requisitos legais e regulamentares, a renegociação da dívida rural configura direito subjetivo do mutuário, afastando a discricionariedade do agente financeiro."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300; 932, IV, "b"; Decreto-Lei nº 167/67; Resolução CMN nº 5.122/2024; Manual de Crédito Rural do BACEN (item 4, seção 6, capítulo 2).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0816585-59.2025.8.14.0000.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS DO SUDOESTE MT/PA – SECREDI SUDOESTE MT/PA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCOS ANTÔNIO A. RIBEIRO
(OAB/MT nº. 5.308/A).

AGRAVADO(A)(S):
DORACI FERNANDES DE MORAIS
.

ADVOGADO(A)(S):
EDSON PIRES (OAB/PA N. 40.056-A).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS DO SUDOESTE MT/PA – SECREDI SUDOESTE MT/PA
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
proposta por
DORACI FERNANDES DE MORAIS
,

em razão do inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU
e
NEGOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento,
com base no art. 932, IV, “b” do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do RITJ/PA,
no sentido de manter integralmente a decisão agravada.

Em suas
razões
, o recorrente aduz estarem presente os requisitos para a concessão da tutela pelo juízo de origem, a saber, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, aduzindo a impossibilidade de prorrogação, ante o Decreto-Lei n. 167/67.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 30855295 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO MANTIDO. CRÉDITO RURAL. RESOLUÇÃO CMN Nº 5.122/2024. MANUAL DE CRÉDITO RURAL DO BACEN. DIREITO DO DEVEDOR. SÚMULA 298/STJ. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que concedeu tutela de urgência para prorrogação de dívida rural. A agravante aduz impossibilidade de prorrogação ante o Decreto-Lei nº 167/67. Foi celebrada cédula de crédito rural hipotecária no valor de R$ 800.000,00, com pagamento em 4 parcelas (20/09/2024, 20/09/2025, 20/09/2026, 20/09/2027), pelo Sistema de Amortização Constante (SAC). O autor, produtor rural, enviou notificação extrajudicial buscando o prolongamento da dívida com base na Resolução CMN nº 5.122/2024.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que determina o alongamento de dívida rural, considerando as disposições da Resolução CMN nº 5.122/2024, do Manual de Crédito Rural do BACEN e da Súmula 298/STJ.

III. Razões de decidir

3.

O fumus boni iuris decorre da plausibilidade do direito alegado pelo produtor rural, que busca a prorrogação de dívida oriunda de crédito rural nos moldes da Resolução CMN nº 5.122/2024, a qual permite expressamente a renegociação da dívida mesmo após o vencimento, desde que observado o prazo regulamentar.

4.

O periculum in mora está evidenciado no risco iminente de inscrição do nome do agravante e de seus avalistas nos cadastros restritivos de crédito, medida que pode comprometer seriamente sua capacidade de financiamento e a própria continuidade de sua atividade produtiva.

5.

O Manual de Crédito Rural, editado pelo Banco Central do Brasil, estabelece normas obrigatórias para instituições financeiras que operam com recursos dessa natureza. O item 4, seção 6, capítulo 2, prevê que, diante de dificuldades na comercialização da produção devidamente comprovadas, o financiamento deve ser prorrogado conforme a capacidade de pagamento do mutuário, com manutenção dos encargos originalmente pactuados.

6.

A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei". Preenchidos os requisitos legais e regulamentares, a renegociação da dívida rural configura verdadeiro direito subjetivo do mutuário, afastando a discricionariedade do agente financeiro.

7.

Caso o juízo de primeiro grau julgue o pedido improcedente, a cobrança dos valores acordados voltará a ocorrer, não existindo perigo de irreversibilidade da medida deferida.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei (Súmula 298/STJ). 2. Estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência quando demonstrada a plausibilidade do direito à prorrogação de dívida rural nos moldes da Resolução CMN nº 5.122/2024 (fumus boni iuris) e o risco iminente de inscrição em cadastros restritivos de crédito (periculum in mora). 3. O Manual de Crédito Rural do BACEN estabelece que, diante de dificuldades na comercialização da produção devidamente comprovadas, o financiamento deve ser prorrogado conforme a capacidade de pagamento do mutuário. 4. Preenchidos os requisitos legais e regulamentares, a renegociação da dívida rural configura direito subjetivo do mutuário, afastando a discricionariedade do agente financeiro."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300; 932, IV, "b"; Decreto-Lei nº 167/67; Resolução CMN nº 5.122/2024; Manual de Crédito Rural do BACEN (item 4, seção 6, capítulo 2).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298.

Conheço do agravo interno, face o regular preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos relativos ao juízo de admissibilidade.

E no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada por este Desembargador

Compulsando os autos, constato a cédula de crédito rural hipotecária juntada ao Id. 147235516, se deu no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), cuja forma de pagamento está devidamente expressa, a saber
(fls. ID Num. 174235516 – Pág. 1)
:

FORMA DE PAGAMENTO:

O ASSOCIADO pagará este empréstimo em 4 parcelas, conforme o cronograma: 2009/2024, 20/09/2025, 20/09/2026, 20/09/2027, acrescidos dos encargos remuneratórios pactuados, cada uma correspondente a uma parcela fixa do principal, acrescida dos encargos do período sobre o saldo devedor, calculados pelo Sistema de Amortização Constante – SAC.

Na exordial, constata-se que o autor enviou notificação extrajudicial ao recorrente, buscando o prolongamento da dívida, por se tratar de uma dívida originária de crédito rural.

No caso em apreço, em um juízo de convicção sumário, diferentemente dos argumentos expostos pelo recorrente, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar perante o juízo de piso, devendo ser mantida a decisão do juízo
a quo
.

O
fumus boni iuris
decorre da plausibilidade do direito alegado pelo agravante, produtor rural, que busca a prorrogação de dívida oriunda de crédito rural nos moldes da Resolução CMN nº 5.122/2024, a qual permite expressamente a renegociação da dívida mesmo após o vencimento, desde que observado o prazo regulamentar.

Já o
periculum in mora
está evidenciado no risco iminente de inscrição do nome do agravante e de seus avalistas nos cadastros restritivos de crédito, medida que pode comprometer seriamente sua capacidade de financiamento e a própria continuidade de sua atividade produtiva.

Cumpre salientar que o
Manual de Crédito Rural
, editado pelo Banco Central do Brasil e responsável por disciplinar as operações de crédito destinadas à atividade rural, estabelece normas obrigatórias a serem observadas pelas instituições financeiras que operam com recursos dessa natureza. Dentre essas diretrizes, destaca-se a previsão constante do item 4, seção 6, capítulo 2, segundo a qual, diante de dificuldades na comercialização da produção, devidamente comprovadas, o financiamento
deve ser prorrogado
, conforme a capacidade de pagamento do mutuário e com a manutenção dos encargos originalmente pactuados.

Corrobora esse entendimento a
Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

Tal orientação jurisprudencial reforça a tese de que, preenchidos os requisitos legais e regulamentares, a renegociação da dívida rural configura verdadeiro direito subjetivo do mutuário, o que afasta a discricionariedade do agente financeiro e reforça a plausibilidade da pretensão recursal.

Ademais, destaco que, caso mais adiante o juízo de piso julgue o pedido improcedente, a cobrança dos valores acordados voltará a ocorrer, não existindo perigo da irreversibilidade da medida deferida.

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado na Súmula do STJ
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo os termos da decisão interlocutória atacada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/02/2026